Tribunal: CARF
Processo: 13888.722589/2011-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.722589/2011-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.670 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de abril de 2024
Recorrente
LUIZ CARLOS ADALGISO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Os rendimentos recebidos acumuladamente, para fins de incidência de IRPF,
devem respeitar o regime de competência, conforme decisão do STF no RE
614.406/RS.
ARTIGO 62, § 2o DO RICARF. APLICABILIDADE.
De acordo com o artigo 62,§ 2o, do RICARF, este tribunal administrativo deve
respeitar as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos artigos 543-B e 543-C da Lei no 5.869/73, ou dos artigos 1.036
a 1.041 da Lei no 13.105/15.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para que sejam aplicadas aos rendimentos recebidos
acumuladamente as tabelas progressivas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
pagos ao contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.722589/2011-75
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.670 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722589/2011-75

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de impugnação apresentada pelo interessado acima
qualificado contra o lançamento de ofício de IRPF do Exercício 2008, Ano-Calendário
2007, formalizado na Notificação de Lançamento de fls. 15 a 18, decorrente da revisão
de sua declaração anual, onde foi apurado imposto suplementar, multa de ofício e juros
de mora, totalizando o crédito tributário de R$ 12.030,42.
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, fl. 16, a autoridade fiscal
informou, em suma, que: da análise das informações e documentos apresentados pela
contribuinte, e/ou das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente em virtude de ação judicial federal, no valor de R$ 27.603,43,
auferidos pelo titular e/ou dependentes. Na apuração do imposto devido, foi
compensado o imposto retido na fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor
de R$ 1.183,00.
Enquadramento Legal: Arts. 1o a 3o e §§ da Lei no 7.713/88; arts. 1o a 3o da Lei no
8.134/90; arts. 1o e 15 da Lei no 10.451/2002; art. 27 da Lei no 10.833/2003; arts. 43 e
718 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99.
Cientificado por via postal em 02/06/2011, conforme AR à fl. 13, o interessado
apresentou impugnação, alegando, em síntese, que não concorda com a infração, pois,
trata-se beneficio previdenciário recebido acumuladamente em virtude de decisão
judicial, desde de 1995, do qual foi descontado o imposto de renda na fonte, no valor de
R$ 1.183,00 e custas de honorários advocatícios no valor de R$ 11.803,04;
Embora sejam considerados rendimentos tributáveis, não foram rateados ao seu tempo,
ou seja, deveriam ser calculados mês a mês, pois assim, estaria isenta de imposto de
renda;
Por último, requer cancelamento do débito fiscal.
Instruiu a impugnação com os documentos de fls. 20 a 31, representados pelas Planilhas
de Cálculo, Extrato da DIRPF/2008, entre outros.
É o relatório.

A decisão de primeira instância manteve | manteve parcialmente o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente até 31/12/2009, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor
das despesas com ação judicial, necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados,
se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.670 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722589/2011-75

Cientificado da decisão de primeira instância em 26/11/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 19/12/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os valores recebidos acumuladamente em virtude de ação
judicial sujeitam-se à tributação pelo regime de competência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente em virtude de ação judicial federal, no valor de R$ 27.603,43.
Tem razão o recorrente quando argumenta que os rendimentos recebidos
acumuladamente sujeitam-se à sistemática de tributação distinta daquela imposta pela decisão
recorrida.
A tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente no regime de caixa
afronta os princípios constitucionais da capacidade contributiva e da isonomia. Isto, porque,
como o IRPF é progressivo, a tributação paulatina das parcelas a que o contribuinte faz jus
naturalmente sofrerá uma incidência menor do que aquela imposta de uma só vez ao total dos
rendimentos.
Por esta razão, a matéria foi objeto de sucessivas alterações legislativas — na
forma da Medida Provisória (MP) no 497, de 27 de julho de 2010, convertida na Lei no 12.350,
de 20 de dezembro de 2010, e da MP no 670, de 10 de março de 2015, convertida na Lei no
13.149, de 21 de julho de 2015 —, que, contudo, não foram o bastante para afastar a
inconstitucionalidade do dispositivo. Esta foi finalmente reconhecida, em 2014, pelo Supremo
Tribunal Federal (STF) no Recurso Extraordinário no 614.406/RS, assim ementado:

IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de
fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos. (RE 614406,
Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal
Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL
- MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)

À ocasião, o STF fixou a seguinte tese:

O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez. Obs: Redação da tese
aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada
em 09/12/2015.

Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.670 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722589/2011-75

O entendimento foi prontamente adotado por este Conselho, que está obrigado por
força do artigo 62,§ 2o, do Anexo II, do RICARF a respeitar as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos
artigos 543-B e 543-C da Lei no 5.869/73, ou dos artigos 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105/15
(Código de Processo Civil).
Desta forma, o IRPF relativo ao rendimento recebido acumuladamente deve ser
recalculado, adotando-se as tabelas e alíquotas vigentes nas épocas a que se refiram tais
rendimentos, observando-se o regime de competência.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento para que sejam aplicadas aos rendimentos recebidos acumuladamente as tabelas
progressivas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido pagos ao Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 61
DF CARF MF
Original